Tribunal: TJBA
Processo: 0521846-13.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0521846-13.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SINDICATO DOS TRA DO SERVICO PUBLICO FED NO EST DA BA

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS RIBEIRO DOS SANTOS

APELADO: NEIDE MARINA RIBEIRO DA SILVA

Advogado(s)
:
ANTONIO AUGUSTO JESUS SOARES DO BOMFIM

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE INÉRCIA DE SINDICATO EM EXECUÇÃO JUDICIAL. PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PAGAMENTO DE CUSTAS COM ATRASO DE APENAS UM DIA. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. INÉRCIA DO SINDICATO CONFIGURADA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA EM PROCESSO EXECUTIVO. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. DANO MATERIAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL. RECURSO IMPROVIDO.

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de indenização por danos materiais (perda de uma chance), condenando o Sindicato apelante ao pagamento de R$ 10.000,00 à autora, por suposta inércia na condução de processo executivo que teria ocasionado a prescrição intercorrente de crédito referente a reajuste salarial de 28,86%.

2. O princípio da primazia do mérito, consagrado no art. 4º do CPC, determina que o julgador deve priorizar a análise do mérito em detrimento de questões meramente formais, sempre que possível, sendo o rigor processual excepcionado quando não se verificar prejuízo relevante.

3. O atraso de apenas um dia no pagamento de parcela de custas processuais, após revogação da gratuidade de justiça, não configura hipótese grave o suficiente para ensejar a extinção do processo sem resolução de mérito, especialmente quando a parte demonstrou interesse no prosseguimento do feito e efetivou o pagamento.

4. A teoria da perda de uma chance, acolhida pela jurisprudência pátria, fundamenta a obrigação de indenizar quando a conduta omissiva ou comissiva do agente retira da vítima a possibilidade de obter uma vantagem ou evitar um prejuízo, caracterizando-se como dano autônomo e indenizável.

5. A inércia do Sindicato, que permaneceu cinco anos sem promover os atos necessários à execução do julgado, com três vistas dos autos nesse período, caracteriza conduta negligente que ensejou a prescrição intercorrente, privando a autora de receber os valores a que tinha direito.

6. O quantum indenizatório fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) mostra-se adequado e proporcional, considerando a impossibilidade de se afirmar com certeza o valor que efetivamente seria recebido pela autora, caso a execução tivesse regular prosseguimento.

7. Recurso improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n°. 0521846-13.2014.8.05.0001
, da 7ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, em que é
Apelante, SINDICATO DOS TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL DO ESTADO DA BAHIA, e Apelada, NEIDE MARINA RIBEIRO DA SILVA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto, na forma do voto da Relatora.

DESA. MARIELZA BRANDÃO FRANCO

RELATORA